Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737854-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JAIRO JOSE GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, § 6o, e 10 do Decreto Lei 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), sob o argumento de que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJMS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome de seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003